Tribunal: STF
Processo: RE 99877
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. JUROS MORATORIOS. SÚMULA 254.
A DECISÃO QUE, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, EXCLUI EXPRESSAMENTE OS
JUROS MORATORIOS CONTRARIA A SÚMULA 254, POIS IMPEDE SUA COMPUTAÇÃO
NA FASE EXECUTORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.